Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715996-88.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JEOVAH CAMPOS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JEOVAH CAMPOS DE MELO: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 179239011, na qual o Distrito Federal alega, em síntese: 1) Litispendência; 2) Responsabilidade subsidiária; 3) Ilegitimidade do exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira; 4) Excesso de execução. Contraditório em ID 182560341. É o breve relatório. DECIDO. 1) LITISPENDÊNCIA Conforme se observa da ação judicial 0007747-05.2018.8.07.0000, naquela execução o pedido restringe-se ao pagamento das diferenças vencidas entre fevereiro/2009 e setembro/2018, cobradas em razão do título executivo oriundo do MSG 0001320-07.2009.8.07.0000. Por outro lado, nestes autos a parte autora postula, o período à título de efeitos pretéritos, compreendido entre 02 de fevereiro de 2004 e janeiro de 2009, conforme memória de cálculo apresentada no ID 173461859, que restou garantido em decorrência de título executivo oriundo da Ação Coletiva de Cobrança no 0033881-20.2015.8.07.0018. Assim, não há que se falar em litispendência. 2) RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL O impugnante DISTRITO FEDERAL manifesta que é responsável subsidiário para o pagamento da dívida. Do extrato de julgamento do IRDR n. 15 deste Eg. TJDFT, verifica-se a seguinte tese firmada: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-seá em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. Nesse sentido, razão assiste ao DISTRITO FEDERAL, tão somente quanto ao responsável principal da dívida, que no presente caso, é o IPREV/DF. 3) ILEGITIMIDADE O DISTRITO FEDERAL alega que o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é parte ilegítima para figurar no presente cumprimento individual de sentença por não se tratar de integrante da categoria defendida pelo SINDIRETA/DF. Ocorre que a pretensão do exequente dizia respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, discussão que poderia ser manejada no bojo do presente cumprimento de sentença. Contudo, como se observa da decisão de id. 173547723, não impugnada pela parte exequente, houve indeferimento do pedido. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 4) EXCESSO DE EXECUÇÃO O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O Eg. STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício previdenciário, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 22, § 1o é claro: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior”. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 173547713. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. O requisitório deve ser expedido em desfavor do IPREV.” (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEOVAH CAMPOS DE MELO contra a decisão de ID 183286814 que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Alega a existência de omissão quanto a possibilidade de o feito seguir de maneira definitiva uma vez que com a rejeição total da impugnação restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos. Pede assim, o imediato encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial e a expedição dos requisitórios. O Distrito Federal, por sua vez, também apresentou aclaratórios defendendo a existência de erro material/omissão relativamente à forma de cálculo da SELIC. Sustenta ser indevida a aplicação cumulativa da SELIC com outros índices, sob pena de bis in idem. A omissão estaria configurada, pois a decisão teria deixado de seguir enunciado de súmula (Súmula 121 do STF) sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aduz ainda a existência de omissão/erro material no que diz respeito à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da Súmula 345 do STJ, pois em desacordo com os percentuais do §3o do art. 85 do CPC haja vista o valor executado superar duzentos salários mínimos. Por fim, entendo que deve ser corrigido erro material no dispositivo da decisão para consignar o “acolhimento parcial da impugnação” considerando o acolhimento da tese de responsabilidade subsidiária do DF. Contrarrazões apresentadas pelo exequente no id. 186431549 defendendo o desprovimento do recurso. Contraditório do Distrito Federal no id. 1876277550. É o relato do necessário. Decido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JEOVAH CAMPOS DE MELO Defende o embargante a possibilidade de prosseguimento da execução de maneira definitiva haja vista a rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença. Primeiramente, como se verificará em seguida, em verdade houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, considerando que houve acolhimento da tese de responsabilidade subsidiária do Ente Distrital e determinação de que os requisitórios sejam expedidos constando o IPREV/DF como devedor. Ademais, não há que se falar em execução definitiva antes da preclusão da decisão que analisa a impugnação. Somente seria possível a continuidade do feito, pela parcela incontroversa, contudo, não há pedido nesse sentido. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por JEOVAH CAMPOS DE MELO E NEGO-LHES PROVIMENTO. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL Como relatado, o executado pretende a reforma da decisão por entender a existência de bis in idem na forma de aplicação da SELIC, a existência de erro em relação à condenação dos honorários observando-se a Súmula 345 do STJ em contraponto com o art. 85, §3o, do CPC considerando que o valor executado ultrapassa 200 salários mínimos e a correção de erro no dispositivo da decisão haja vista o acolhimento parcial da impugnação no que diz respeito à tese de responsabilidade subsidiária do DF. Quanto ao primeiro ponto, não há razão ao embargante. Conforme decisão atacada do parâmetro de atualização a ser adotado será o da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: 'A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior'". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Portanto, não há que se falar na necessidade de justificar a não aplicação da Súmula 121 do STF, porquanto as razões para a aplicação da metodologia de cálculos foram amplamente indicadas na decisão atacada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Já em relação aos dois pontos seguintes apresentados nos embargos, quais sejam a necessidade de observância do art. 85, §3o do CPC e da correção do dispositivo da decisão em relação ao acolhimento parcial da impugnação, assiste razão ao Distrito Federal. Observa-se que a decisão aplicou o entendimento da Súmula 345 do STJ, condenando o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10%. Contudo, não se considerou que o valor pretendido pelo exequente ultrapassa o valor de 200 salários mínimos, devendo ser observada a fixação dos honorários por faixas. Portanto, acolho as razões do Distrito Federal neste ponto para corrigir a decisão embargada fazendo constar a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10%, nos termos da Súmula 345 do STJ, contudo, e no valor mínimo, de 8% para as demais faixas, nos termos do art. 85. §3o, II do CPC. Também merece amparo o acolhimento para corrigir o erro do dispositivo da decisão, considerando o acolhimento da tese de responsabilidade subsidiária do DF com a consequente determinação de expedição dos requisitórios em nome do IPREV/DF. Desta feita, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para corrigir a decisão no que diz respeito a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que deverão observar os 10% para a primeira faixa de condenação, ou seja, até 200 salários mínimos, e 8% para a segunda faixa, ou seja, naquilo que ultrapassar 200 salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o do CPC, bem como para corrigir o dispositivo da decisão embargada pois em verdade houve o ACOLHIMENTO PARCIAL da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em que pese a alteração do dispositivo, observa-se a sucumbência mínima do embargado, motivo pelo qual mantenho a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos ali consignados, corrigindo-se apenas os honorários a que alude a Súmula 345/STJ.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada considerou como crédito consolidado, para a incidência da SELIC, o valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, quando essa taxa deve incidir sobre o valor principal acrescido de correção monetária. Acrescentam que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 confronta o princípio do planejamento (ou programação) e o princípio da separação dos poderes. Concluem pela existência de excesso de execução. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator